Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PARA INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO COMPROVADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E PLANILHA DE CÁLCULOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 10.931/2004. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO - STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS CABÍVEIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE IOF. PREVISÃO CONTRATUAL LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial. Se os fatos se encontravam demonstrados por meio das outras provas ou se mostraram incontroversos por força de presunção legal, não haveria razão para se determinar a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos e demonstrativo de débito, com informações pormenorizadas a respeito do montante da dívida e encargos aplicados, aponta para a eficácia executiva do título, em face da sua certeza, liquidez e exigibilidade e atende aos requisitos previstos no artigo 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004.
3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT. Ademais, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 – STJ). É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
4. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
5. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.